Tribunal: TJES
Processo: 5000159-96.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-96.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO: ODIR ROSS CAPELINE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000159-96.2020.8.08.0052

Recorrente:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Recorrido:
ODIR ROSS CAPELINE

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

O AUTOR AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA EM FACE DA RÉ EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO CONTRATADO. NARRA QUE, APÓS O VEÍCULO SEGURADO ENVOLVER-SE EM UM ACIDENTE, SOFREU PERDA TOTAL E A PARTE RÉ, NO MOMENTO DO PAGAMENTO, REALIZOU DE VALOR MENOR. PLEITEIA A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.

A SENTENÇA ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, RECONHECENDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONDENANDO A PARTE RÉ A PAGAR AO AUTOR O MONTANTE DE R$ 1.301,17, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E O VALOR DE R$ 8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

IRRESIGNADA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO, AFIRMA QUE OS DANOS MORAIS NÃO FORAM CONFIGURADOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO RECORRIDO, BEM COMO EXPLICA QUE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FOI PAGA CORRETAMENTE, NÃO HAVENDO VALOR COMPLEMENTAR. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SEJA REDUZIDO.

NAS CONTRARRAZÕES, O AUTOR DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESTOU COMPROVADA, SITUAÇÃO QUE CONFIGURA A REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS.

CONCLUSÃO: A PARTE RÉ OFERECEU SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA EM CASO DE SINISTRO, DE MODO QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE REGULAMENTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PORTANTO, AO NÃO FORNECER A ASSISTÊNCIA PROMETIDA, A RÉ INCORREU EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, JUSTIFICANDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA.

O RECORRIDO CELEBROU CONTRATO DE SEGURO PARA A COBERTURA DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. OCORRIDO O SINISTRO, FOI CONSTATADA A PERDA TOTAL, TENDO O RECORRIDO DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR DO BEM NA TABELA FIPE. CONFORME EXPOSTO NOS AUTOS, A DIVERGÊNCIA SE DEU PORQUE A SEGURADORA INSERIU NO CONTRATO CÓDIGO FIPE REFERENTE A UM MODELO INFERIOR AO DO VEÍCULO SEGURADO. A SEGURADORA TENTA TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE DA DIVERGÊNCIA AO AUTOR, NO ENTANTO, A APÓLICE É ELABORADA COM BASE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E APÓS VISTORIA VEICULAR. O MODELO CORRETO FOI INDICADO E O AUTOR CONTRATOU SEGURO ACREDITANDO QUE COBRIRIA INTEGRALMENTE O VEÍCULO QUE POSSUÍA. DE MODO QUE TEM DIREITO A RECEBER A DIFERENÇA ARBITRADA DE R$ 1.301,17 REFERENTE À DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR JÁ RECEBIDO E O VALOR REAL DA TABELA FIPE DO VEÍCULO NO MODELO QUE POSSUI.

O DANO MORAL FOI CORRETAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA. A ANGÚSTIA E O ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA SOMADOS À FALHA POR PARTE DA RÉ ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO IMPOSTA. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI ARBITRADA EM R$ 8.000,00, VALOR COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO E COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES ENVOLVIDAS. O VALOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, TENDO EM VISTA O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. NÃO HÁ, PORTANTO, MOTIVO PARA SUA REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)